Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RESP No 1.301.935/DF. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, além de condenar o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados nos percentuais previstos no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, observadas as faixas respectivas, sobre o valor da causa (R$ R$ 697.139,37). 1.1. Nesta sede recursal, o apelante requer a reforma do comando sentencial, afastando a prescrição e admitindo o cumprimento de sentença em razão da aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935, com a consequente inversão do ônus sucumbencial. Ademais, caso mantida a sucumbência, pede que a fixação da verba seja feita de maneira equitativa, conforme a previsão do art. 85, §8o, do CPC, bem como de acordo com o entendimento firmado pelo STF e por este próprio Tribunal de Justiça.
2. O título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/1996, transitou em julgado no dia 10/03/2000. Em seguida, no ano de 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF ingressou com a liquidação de sentença. 2.1. Por sua vez, o presente cumprimento individual da sentença coletiva, com indicação de 10 (dez) substituídos, apenas foi protocolado em 27/06/2022, revelando que a pretensão estaria prescrita. 2.2. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).
3. Insta salientar que o precedente qualificado do STJ, em seu Tema Repetitivo no 880, não é aplicável à espécie, assim como decidido no Resp no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição. 3.1. Precedente: “[...] Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe: 19/10/2018). 3.2. Este também é o entendimento desta Corte: “[...] 3. O c. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.301.935/DF, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos. 4. Ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão do c. STJ (art. 1.043 do CPC), não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso, não se aplicando, no caso concreto, o art. 313, V, "a", do CPC. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual. 5. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 e do art. 1.029, § 5o, do CPC, exigindo-se a suspensão processual quando há determinação judicial expressa, o que não ocorreu. 6. Recurso conhecido e provido” (07376146020228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 24/02/2023). 3.3. Portanto, o presente cumprimento individual de sentença coletiva, protocolado apenas em 27/06/2022, se encontra fulminado pela prescrição, porque deflagrado mais de duas décadas depois da ocorrência do trânsito em julgado da sentença coletiva, efetivada em 10/03/2000.
4. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, deve haver a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença em 10%, na faixa inicial, para 11%, e dos arbitrados em 8%, na faixa subsequente, para 9%, incidindo todos os percentuais sobre o valor da causa (R$ 697.139,37), nos termos do art. 85, §3o, I a IV, e §5o, do CPC.
5. Apelação improvida.